Tribunal: TCU
Processo: 000.011/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre possíveis irregularidades em concessões de diárias e passagens. Análise de diligências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD), que requer ao TCU informações sobre possíveis irregularidades nas viagens realizadas pelo Presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Márcio Pochmann. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 38, II, da Lei 8.443/1992 e 169, II, e 232, II, do Regimento Interno do TCU c/c arts. 4°, I, "b", e art. 17, I, da Resolução-TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD), em decorrência da solicitação do Congresso Nacional, formulada por intermédio do Ofício 148/2024/CFFC-P, de 20/12/2024, que: 9.2.1. foram analisadas as viagens realizadas pelo Presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) entre agosto de 2023 e janeiro de 2025, totalizando 45 deslocamentos, sendo 12 internacionais e 33 nacionais; 9.2.2. o custo total das viagens no período de dezesseis meses foi de R$ 289.309,04, sendo R$ 73.948,61 em diárias e R$ 215.389,60 em passagens; 9.2.3. o impacto financeiro dessas viagens representou, em 2024, 2,15% dos gastos totais do IBGE com diárias e 3,70% dos custos com passagens; 9.2.4. a partir de consulta amostral aos dados públicos detalhados, não foram constatadas irregularidades ou inconformidades formais nos processos de concessão de passagens e diárias que pudessem indicar, de forma material e relevante, violação aos requisitos normativos e administrativos vigentes; 9.3. enviar ao Presidente do CFFC/CD, em resposta aos quesitos solicitados no Ofício 148/2024/CFFC-P, cópia da instrução da unidade técnica (peça 26) e das peças 16 e 19; 9.4. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo.